Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746274-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANA DE ARAUJO LACERDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 47055968, houve a determinação de intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, no prazo de 5 (cinco) dias, todavia esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 47465253. Por meio da decisão ID 47484216, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo. A recorrente por meio da petição ID 47613308, anexou documentação requerendo a reconsideração da decisão ID 47484216, com a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 47654497, houve o indeferimento do referido pedido, ante a preclusão da decisão ID 47055967, e houve nova determinação de intimação da recorrente para cumprir a decisão ID 47484216, sob pena de deserção. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se acerca da decisão ID 47484216, conforme certidão ID 47945235. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito